Tribunal: TJDFT
Processo: 0701928-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701928-70.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DANIELA SANTANA DE MIRANDA DECISÃO Os agravantes-executados não efetuaram o preparo do agravo de instrumento no momento da interposição do recurso e pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Em razão disso, os agravantes-executados foram intimados para comprovarem, em 5 dias, a alegada hipossuficiência financeira (id. 40960826, pág. 1). Os agravantes-executados alegam que a empresa JFR Engenharia e Construções Ltda. encontra-se inapta e possui dívidas registradas na Serasa de mais de R$ 1.000.000,00. Afirmam que Froylan Pinto Filho possui protesto no valor de R$ 34.885,17, não possuindo capacidade para arcar com o preparo do recurso. Aduzem que Roberto Mendes possui mais de R$ 52.159,56 de dívidas, também não possuindo condições de arcar com as custas do agravo. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, do CPC/2015 dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§ 3o: 9. Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)”. Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes-executados não juntaram qualquer extrato de suas contas-correntes, bem como deixaram de apresentar copia do imposto de renda, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. As alegadas inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência. Além disso, protesto em montante de R$ 52.159,56, não é condizente com a alegada miserabilidade. Logo, não comprovada a ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça. Aos agravantes-executados para efetuarem o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília - DF, 17 de novembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora